Tribunal: TJSP
Processo: 1009979-43.2022.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Sucessões
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de obrigação de fazer e de não fazer, c/c cobrança – Sentença de improcedência – Insurgência da autora – Insistência na alegação de que não havia divisão física no imóvel e qualquer contrato de locação aproveitará a ambos os imóveis, sendo impossível ao locatário usufruir de apenas um deles, sendo, portanto, devidos à apelante os locatícios pelo uso de sua parte do bem –

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de obrigação de fazer e de não fazer, c/c cobrança – Sentença de improcedência – Insurgência da autora – Insistência na alegação de que não havia divisão física no imóvel e qualquer contrato de locação aproveitará a ambos os imóveis, sendo impossível ao locatário usufruir de apenas um deles, sendo, portanto, devidos à apelante os locatícios pelo uso de sua parte do bem – Descabimento – Acordo celebrado entre as partes que atribuiu exclusivamente ao requerido o imóvel em questão, não havendo direito da autora ao repasse de alugueis – Ratificação dos fundamentos da sentença de improcedência - RECURSO DESPROVIDO.